Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra r. Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo ajuizada contra EQS COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIOS E CALCADOS LTDA - EPP, deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) para o caso de purgação da mora, nos termos do §3o do art. 59 da Lei n. 8.245/91. O Agravante irresigna-se contra o percentual dos honorários arbitrados naquela fase processual, sustentando que o art. 62, II, da Lei n. 8.245/91 deixa expresso, ao tratar da possibilidade de purgação da mora, que o locatário deverá pagar os honorários de 10% (dez por cento), se do contrato não constar disposição diversa, mas, no caso, há previsão no contrato de locação de honorários no percentual de 20% (vinte por cento). Requer, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, reformar a r. decisão quanto aos honorários arbitrados. É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido, por perda do objeto. A r. decisão recorrida restou assim proferida: 1. Defiro o pedido liminar de desocupação do imóvel, visto que o fundamento do pedido de desocupação imediata é a falta de pagamento do aluguel e o contrato de locação em tela não prevê garantias, satisfazendo, pois, o requisito do inciso IX, §1o, do art. 59, Lei no 8.245/91. 2. Note o locador, no entanto, que o inquilino ainda poderá manter a locação, evitando a rescisão e elidindo a liminar, mediante o depósito judicial da totalidade dos valores devidos (§3o do art. 59 da citada lei). 3. EXPEÇA-SE mandado de desocupação liminar do referido imóvel no prazo de 15 dias, CITANDO-SE. 4. ADVIRTA-SE à parte ré no mandado de desocupação de que ainda poderá manter a locação mediante o depósito judicial da totalidade dos valores em débito, inclusive dos honorários, que ora fixo em 10% sobre o valor do débito. 5. Não sendo desocupado o bem no prazo de 15 dias e nem havendo o pagamento do débito, autorizo desde logo a expedição de mandado de despejo, ficando autorizado o uso da força policial (a qual deverá ser requisitada pelo oficial de justiça com a simples cópia do mandado, devendo a autoridade policial se deslocar em cumprimento da requisição, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e criminal cabíveis), caso necessário, bem o arrombamento, se o caso, devendo a parte autora fornecer os meios ao oficial de justiça para cumprimento da ordem. Não havendo local para que os bens sejam levados, autorizo a remoção para o depósito público. Se os bens estiverem muito deteriorados autorizo que o próprio autor fique como depositário, no próprio local. O objeto do presente recurso cinge-se ao valor indicado pelo MM. Juiz relativamente ao depósito judicial que pode ser realizado pelo locatário no prazo de 15 dias da intimação, a fim de elidir liminar de desocupação. Ocorre que, em consulta ao andamento processual na instância de origem, nota-se que o prazo dentro do qual o locatário poderia ter purgado a mora e impedir a liminar de despejo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação do Agravado. Logo, não mais se podendo valer o locatário do depósito elisivo, o montante relativo a purgação da mora se tornou irrelevante, incorrendo na perda do objeto do presente agravo. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator